Tribunal: TJSP
Processo: 0005968-87.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual - Recurso provido.